Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-52.2010.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000707-52.2010.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGANTE), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGANTE), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGANTE), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGANTE), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (EMBARGANTE), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA EXTINTIVA – PRÉVIA INTIMAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Alcopan Álcool Do Pantanal Ltda - EPP, em face do Acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA EXTINTIVA – PRÉVIA INTIMAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Ausente a suspensão do processo, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80 – Lei da Execução Fiscal –, não há falar na existência de prescrição intercorrente.

É pacífico o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não basta, apenas, a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Precedentes do STJ.

Nos termos do §4
o
do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação prévia da Fazenda Pública é condição
sine qua non
para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois deixou de apreciar o entendimento de que, apesar do não arquivamento dos autos, para se fazer cumprir o prazo prescricional, a parte Exequente, ora Embargada, abandonou o processo, pois não manifestou-se nos autos em nenhum momento para que fossem tomadas providências para a satisfação do crédito.

Pede o conhecimento do recurso e o seu provimento, com efeito infringente, para que seja sanada a omissão apontada, desprovido e Recurso de Apelação e restaurada a sentença de piso.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

VOTO:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, no que tange ao entendimento de que, apesar do não arquivamento dos autos, para se fazer cumprir o prazo prescricional, a parte Exequente, ora Embargada, abandonou o processo, pois não manifestou-se nos autos em nenhum momento, para que fossem tomadas providências para a satisfação do crédito.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

In casu
, a Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, pois não foi expressamente enfrentado, na decisão embargada, o argumento de que no curso do processo passaram-se mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse qualquer manifestação, no executivo de origem, por parte do Estado de Mato Grosso, ora Embargado, o que, consequentemente, ensejou a configuração do abandono processual.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à Embargante.

Com efeito, da análise do Acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a sobredita temática. Confira-se excerto do voto:

(...) De outro giro,
ainda que fosse possível a declaração da prescrição, não há reconhecer, no caso, a inércia da Fazenda Pública em promover os atos necessários para o deslinde do feito executivo
.

Com efeito, conforme se pode observar, do autuado,
após a propositura da ação, no ano de 2010, os Executados, ora Apelados, foram devidamente citados e, na data de 10/01/2011, indicaram um bem a penhora
,
tendo sido o processo concluso ao Juízo em 24/03/2011.

Somente na data de 11/03/2014, ou seja, 03 (três) anos após a conclusão, foi proferido um despacho
, determinando a intimação do Exequente, ora Apelante, para que realizasse o seu o cadastramento, para ter acesso integral aos autos, através do Sistema Apolo Eletrônico e PEA, pela internet, bem assim para se manifestar, requerendo providências úteis ao deslinde da execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento da execução.

Depois disso, na data de 27/05/2019, sem que tenha sido proferida decisão de arquivamento, o feito foi sentenciado e extinta a execução
.

Sucede que, daquele despacho, proferido na data de 11/03/2014, o Exequente, ora Apelante, sequer foi intimado, de maneira que a inércia, no caso, foi exclusiva do aparelho judicial
.

Logo, para a configuração da prescrição intercorrente,
não basta, apenas, a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública, o que, a toda evidência,
não ocorreu
. (Destaquei).

Verifica-se, do trecho acima, que a irresignação foi adequadamente resolvida por este Sodalício,
tendo sido afastado o argumento de abandono processual
pelo Exequente, ora Embargado.

Na verdade, observo que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020